Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0808672-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808672-26.2025.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARCELO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em execução penal e manteve o indeferimento do pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, em razão de fuga do apenado em 30/05/2012, com permanência em evasão até 09/05/2015. O agravante sustenta que a redação do art. 83, III, “b”, do Código Penal, dada pela Lei nº 13.964/2019, impede a consideração de falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses para obstar a concessão do benefício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falta grave consistente em fuga, praticada há mais de uma década, pode fundamentar o indeferimento do livramento condicional por ausência de bom comportamento durante a execução da pena, mesmo após a inclusão do art. 83, III, “b”, do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 83, III, do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para o livramento condicional, de modo que a exigência de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não afasta a necessidade de comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

4.

A alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal introduz condição objetiva mínima, mas não substitui a aferição subjetiva prevista na alínea “a”, que exige exame global da trajetória do apenado no curso da execução penal.

5.

O magistrado deve valorar o requisito subjetivo com base em todo o histórico prisional, à luz do livre convencimento motivado, para verificar se o apenado revela senso de responsabilidade, disciplina e aptidão para o retorno ao convívio social.

6.

A fuga do estabelecimento prisional constitui falta grave de elevada gravidade e, no caso, o longo período de evasão evidencia descompromisso com o cumprimento da pena e com a autoridade estatal, circunstância suficiente para macular o comportamento do sentenciado durante a execução.

7.

O decurso do tempo não impõe o apagamento automático de falta grave para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional, sob pena de esvaziar a natureza meritória do benefício.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161, firmou orientação de que a valoração do bom comportamento durante a execução da pena deve considerar todo o histórico prisional, sem limitação ao período de 12 (doze) meses mencionado no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal prevê requisitos cumulativos para a concessão do livramento condicional.

2. A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não esgota a análise do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena.

3. O exame do requisito subjetivo para o livramento condicional deve abranger todo o histórico prisional do apenado.

4. A fuga do estabelecimento prisional, especialmente quando seguida de longa evasão, constitui fundamento idôneo para afastar o bom comportamento exigido para a concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”. Lei nº 13.964/2019. CPC, art. 1.036 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); STJ, AgRg no HC nº 981.254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, HC nº 952.858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do agravo regimental e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808672-26.2025.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): MARCELO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal manejado pela defesa, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício por ausência do requisito subjetivo, previsto no art. 83, III, do Código Penal, destacando que o apenado empreendeu fuga em 30/05/2012, o que macularia seu comportamento durante a execução da pena.

A decisão monocrática ora agravada manteve o indeferimento, por entender que a fuga, ainda que antiga, constitui falta grave que demonstra a ausência de comportamento satisfatório e de senso de responsabilidade do apenado, inviabilizando a concessão da benesse.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o art. 83, III, “b”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argumenta que a lei estabeleceu um período depurador de 12 (doze) meses, não podendo uma falta grave cometida há mais de 10 (dez) anos obstar a concessão do livramento condicional, sob pena de criar uma sanção de caráter perpétuo. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao colegiado para que seja concedido o benefício.

É que basta relatar.

VOTO

VOTO

O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo no mérito, não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se a prática de falta grave (fuga), ocorrida há mais de uma década, pode ser utilizada como fundamento para indeferir o pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, mesmo após a inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.964/2019.

A defesa argumenta que a nova redação do art. 83, III, 'b', do Código Penal, que exige o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses", teria criado um marco temporal absoluto, após o qual as faltas anteriores seriam desconsideradas para a análise do comportamento do apenado.

Ressalto que no meu entendimento

a tese defensiva não prospera.

A alteração promovida pelo Pacote Anticrime, ao incluir a alínea 'b' ao inciso III do art. 83 do Código Penal, não excluiu nem se sobrepôs à exigência contida na alínea 'a' do mesmo dispositivo, que determina a comprovação de
"bom comportamento durante a execução da pena".

Trata-se de
requisitos cumulativos
. O legislador adicionou uma condição objetiva (não cometer falta grave nos últimos 12 meses), mas manteve a necessidade de uma análise subjetiva mais ampla, que abrange todo o histórico carcerário do reeducando. A ausência de faltas recentes é um pressuposto mínimo, mas não é, por si só, sinônimo de bom comportamento.

A análise do requisito subjetivo não pode ser uma mera chancela de um atestado de conduta carcerária ou a simples verificação de um calendário. Cabe ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar toda a trajetória do apenado na execução penal para aferir se ele demonstra, de fato, senso de responsabilidade, disciplina e aptidão para retornar ao convívio social.

No caso concreto, o agravante praticou falta de natureza gravíssima:
a fuga do estabelecimento prisional
, permanecendo
foragido por quase três anos
(de 30/05/2012 a 09/05/2015). Tal conduta revela um profundo descompromisso com o cumprimento da pena e com a autoridade do Estado, sendo um fator que macula, sim, o seu comportamento durante a execução.

Permitir que um fato de tamanha gravidade seja simplesmente ignorado pelo decurso do tempo seria banalizar o instituto do livramento condicional, transformando-o em um direito automático, e não em um benefício concedido àqueles que demonstram mérito e reabilitação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), pacificou o entendimento de que a análise do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 (doze) meses.

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL.
TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso). 3.
Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
4. No caso concreto, o recorrido, J. A. K., não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, na medida em que ostenta, além da última falta grave registrada em outubro de 2019, quatro fugas nos períodos em que foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto. 5. Recurso especial provido para revogar o livramento condicional. (STJ - REsp: 1974104 RS 2021/0382579-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. HISTÓRICO PRISIONAL COM REGISTRO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime. Precedentes. 2.
No caso concreto, o indeferimento do livramento condicional baseou-se na prática de duas faltas graves pelo sentenciado, sendo uma por evasão e outra por novo crime, o que demonstra a instabilidade no comportamento do sentenciado durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.
Decisão de origem em conformidade com a orientação do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 981254 SP 2025/0045639-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).
4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional. 5. A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952858 DF 2024/0387392-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Portanto, a decisão monocrática agravada agiu em total conformidade com a legislação e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A fuga empreendida pelo apenado, pela sua gravidade e pelo longo período em que permaneceu evadido, é elemento concreto e suficiente para demonstrar que ele não preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, sendo correta a manutenção do indeferimento do livramento condicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando MARCELO RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Belém (PA), [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 08/06/2026